Tribunal: STF
Processo: RE 107813
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
SUJEITO PASSIVO DE DELITO CONTRA A HONRA. ALCANCE DO ART-327,
PAR-1. DO CÓDIGO PENAL.
E QUANDO MENOS RAZOAVEL E ENTENDIMENTO DE QUE A EQUIPARAÇÃO
ESTATUIDA NO ART-327,PAR-1.DO CÓDIGO PENAL NÃO ALCANCA O SERVIDOR
SENAO QUANDO SUJEITO ATIVO DE DELITO.
DISSIDIO DOUTRINARIO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTREMO.